Tribunal: TJDFT
Processo: 0703662-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703662-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO HONDA S/A. AGRAVADO: GABRIELA RAMOS DA SILVA SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO HONDA S.A. contra decisão de ID 113061319, proferida em execução de título extrajudicial proposta por GABRIELA RAMOS DA SILVA SANTOS, que aplicou ao exequente multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Afirma, em suma, que foi deferido o pedido liminar de busca e apreensão de veículo na posse da agravada; que, não localizado o bem, a ação foi convertida em execução; não realizada a citação da agravada, foi pleiteada a citação por edital, situação que ensejou a decisão agravada; que o pedido de citação por edital não representa descumprimento dos provimentos judiciais; que o percentual fixado é desproporcional. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o afastamento da multa aplicada (ID 32502265 – p. 2). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Todo aquele que, de qualquer forma, participa do processo deve agir com boa-fé, cabendo-lhe, ainda, cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A inobservância desses princípios cria embaraços à efetivação de decisões jurisdicionais, o que pode consubstanciar ato atentatório à dignidade da justiça, conforme art. 77, § 1o, do Código de Processo Civil. Observe-se que a mencionada previsão legal alcança, indistintamente, ambos polos da relação processual. A compreensão da controvérsia passa pela recapitulação de alguns atos processuais, que demonstrarão não só a recalcitrância, mas a quase indiferença do agravante em relação aos comandos judiciais. Em 24/4/2018, quando o processo ainda tramitava sob o rito da ação de busca e apreensão, diante da inicial insistência do agravante em transferir ao juízo a responsabilidade pela localização de endereço da agravada, determinou-se a comprovação de que exauriu as diligências administrativas para apresentação do endereço correto (decisão de ID 39225794). Em observância ao princípio da cooperação, o juízo singular, inclusive, indicou as medidas possíveis: (...) comprovar que apresentou requerimento ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; aos serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG – Brasil (...), aos órgãos de proteção ao crédito, etc. Sem comprovar a realização de qualquer diligência, o agravante reiterou, pela terceira vez, os mesmos pedidos, situação que ensejou a decisão de ID 48564595, em que não só foram indeferidos, como foi alertado o agravante de que “inobservância das ordens judiciais não apenas provoca atraso desnecessário na marcha processual, como também viola o princípio da cooperação (CPC, art. 6o), coloca em dúvida a boa-fé processual (CPC, art. 5o) e configura total descaso com o Poder Judiciário.” Após a conversão da ação em execução, o agravante revigorou o estéril pedido de que o juízo diligenciasse na localização do endereço da agravada (sem olvidar que, na petição de ID 50476661, a parte informou que havia solicitado informações extrajudiciais pelo cartório, mas não comprovou o ato). Por esse motivo, foi deferido novo prazo para manifestação, imprescindível ao aperfeiçoamento da relação processual (decisão de ID 85523566). Ato contínuo, o agravante optou por pleitear o arresto dos bens da devedora. O pedido, contudo, foi indeferido na decisão de ID 96498392, diante da excepcionalidade da medida, que se condiciona ao esgotamento das diligências para citação. Na oportunidade, concedeu-se derradeira oportunidade para indicação de endereço da agravada. O agravante, então, requereu a citação por edital da parte contrária, que não foi conhecido pelos mesmos motivos (ID 107024801) e, em último ato, que o juízo expedisse ofício a empresas de telefonia móvel, oportunidade em que foi proferida a decisão agravada. Ou seja, decorrem quase quatro anos de uma insistente tentativa de transferir o ônus da localização da parte contrária ao Poder Judiciário, bem como de completa ignorância quanto aos sucessivos comandos judiciais, circunstâncias que se amoldam, em análise prefacial, ao disposto no artigo 77, IV, do Código de Processo Civil. Em relação à alegação de que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se estende aos advogados, a decisão impugnada é clara em aplicá-la à parte e não ao patrono, ainda que seja este o responsável pela representação processual. Outrossim, o percentual fixado é compatível com a gravidade da conduta da parte, não se vislumbrando a apontada abusividade. Portanto, não verificada a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação da agravada, não citada. Int. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora